Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007687-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - CPF: 040.733.199-90 (ADVOGADO), RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 04.184.667/0001-42 (AGRAVANTE), CONFECCOES E CALCADOS MICHELLY LTDA - CNPJ: 00.865.063/0001-00 (AGRAVADO), DOMINGOS APARECIDO ABILAS - CPF: 128.504.469-04 (AGRAVADO), OLINDA SCRAMIN ABILAS - CPF: 602.147.759-68 (AGRAVADO), BANCO BANESTADO S.A. - CNPJ: 76.492.172/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA), RENAJUD, INFOJUD, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OU DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O DESARQUIVAMENTO À LOCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000167-68.1999.8.11.0002, que indeferiu pedido de renovação de buscas patrimoniais via SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por um ano e condicionou o desarquivamento à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis. O agravante sustenta violação aos
arts
. 6o, 139, IV, e 797 do CPC e requer o prosseguimento da execução, que tramita desde 1999, com débito superior a R$ 2.790.751,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo condicionar a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial à prévia comprovação de alteração na situação financeira do devedor; (
ii
) estabelecer se é possível condicionar o desarquivamento da execução à localização extrajudicial de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exequente pode utilizar sistemas integrados ao Poder Judiciário para localizar bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A jurisprudência do STJ assegura o acesso a cadastros e sistemas de pesquisa patrimonial como medida exploratória apta a subsidiar futura constrição, sem exigir prova de exaurimento de meios alternativos.

O transcurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa de bloqueio, aliado à natureza dinâmica dos ativos financeiros, justifica a renovação das buscas, ainda que não demonstrada alteração patrimonial específica do devedor.

O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, impondo ao juízo a adoção de medidas aptas à efetiva satisfação do crédito, desde que ausentes indícios de abuso ou má-fé.

A jurisprudência deste Tribunal admite a reiteração de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, bem como consultas via RENAJUD e INFOJUD, sem condicionamento ao esgotamento de outras diligências.

O condicionamento do desarquivamento do feito à localização extrajudicial de bens penhoráveis restringe indevidamente o acesso do exequente aos meios executivos colocados à disposição do Judiciário e compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exequente pode requerer a utilização e a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou da comprovação de alteração patrimonial do devedor.

O transcurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de constrição autoriza a renovação das buscas, diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros.

É ilegal condicionar o desarquivamento da execução à prévia localização extrajudicial de bens penhoráveis, por afrontar a efetividade da tutela executiva e o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 139, IV, 797 e 921, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019,
DJe
12.09.2019; STJ, REsp 1.464.714/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.03.2019,
DJe
01.04.2019; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1007687-23.2026.8.11.0000

RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
x

CONFECCOES E CALCADOS MICHELLY LTDA e outros

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000167-68.1999.8.11.0002, que indeferiu pedido de prosseguimento da execução com buscas judiciais d
e bens e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, condicionando o desarquivamento dos autos à localização extrajudicial de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão viola os
arts
. 6o e 139, IV, do CPC, que consagram o dever de cooperação e a efetividade da tutela jurisdicional, bem como
inobserva
o art. 797 do CPC, que assegura a satisfação do crédito no interesse do credor. Sustenta, ainda, que houve condicionamento ilegal do desarquivamento do feito à prévia indicação de bens penhoráveis, em contrariedade ao disposto no art. 921, §3o, do CPC.

Informa que a execução perdura desde 1999, com um débito atualizado que supera R$2.790.751,32, e que a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2024, tendo resultado em saldos pequenos (R$ 14,11; R$ 15,23; R$ 41,94), o que demonstra que a execução per
manece inadimplida.

Aduz que, em 12/08/2025, requereu nova busca via SISBAJUD com a ferramenta "teimosinha", além de buscas via RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, pedidos que foram indeferidos pelo juízo a quo sob o fundamento de que o transcurso do tempo não justifica nova consulta e que o exequente deve comprovar a alteração da situação financeira do devedor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, determinando o prosseguimento da execução com a realização de todas as diligências pleiteadas, sem o condicionamento ilegal de prova prévia de bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade de se condicionar a utilização de sistemas judiciais de busca à prova prévia de alteração patrimonial do devedor, bem como de se cond
icionar o desarquivamento do processo à localização extrajudicial de bens penhoráveis.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais.

A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.

Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No caso, o agravante requereu nova busca via SISBAJUD com a ferramenta "teimosinha", além de buscas via RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, visando localizar bens dos executados para satisfação do crédito que perdura desde 1999, com valor atualizado superior a R$ 2.790.751,32.

A última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi realizada em fevereiro de 2024, tendo resultado em saldos irrisórios (R$ 14,11; R$ 15,23; R$ 41,94), o que demonstra que a execução permanece inadimplida, apesar do longo tempo de tramitação.

Assim, o transcurso de quase dois anos desde a última diligência constitui lapso temporal mais que razoável para autorizar nova pesquisa de ativos financeiros, independentemente de comprovação prévia de alteração patrimonial dos executados. A natureza dinâmica e volátil dos ativos financeiros justifica, por si só, a renovação das buscas, especialmente considerando que algumas ferramentas sequer foram utilizadas anteriormente no processo.

O artigo 797 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a execução se realiza no interesse do credor.

Nesse contexto, não há óbice legal à renovação das diligências pleiteadas, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou de abuso processual por parte do exequente.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a possibilidade de reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, inclusive por meio da chamada “teimosinha” do SISBAJUD, sem que isso configure ilegalidade ou cerceamento de defesa, especialmente quando não implicar em constrição indevida de bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas
Renajud
,
Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAPELOS INFOJUD, RENAJUD ESISBAJUD-DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
em 28/07/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executi
va.

Ante o

exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à realização das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD,
RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER
, conforme requerido nos autos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026